Tribunal: TJBA
Processo: 0501116-57.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501116-57.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 485, INCISO II, DO CPC. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (CPC, art. 485, II e III), sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do art. 485, § 1º, do CPC.

4. No caso, a certidão de decurso de prazo foi emitida e a sentença proferida sem o retorno do mandado de intimação pessoal do exequente, em clara violação à exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501116-57.2016.8.05.0244
, de Senhor do Bonfim, em que figura como Apelante
BANCO DO BRADESCO
e como Apelado
JOSÉ ANANIAS SANTANA RAMOS - ME
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça